Tribunal: STF
Processo: HC 189834
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Estupro. Sequestro e cárcere privado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Pedido de prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 601.802, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, III, V e VI e §2º-A, I, c.c. o art. 14, II; art. 213, caput e art. 148, §1º, V, todos do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 601.802). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o “paciente se encontra cego por conta da catarata, preso preventivamente há quase dois anos sem que haja qualquer previsão para formação da culpa fazendo da sua prisão, que deveria ao menos neste momento ser excepcional, um verdadeiro cumprimento provisório de pena [...]”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar ser de “extremo direito que seja decretada a liberdade provisória do paciente para que este possa começar tratamento oftalmológico no sistema de saúde privado a fim de reduzir os danos causados pela catara que o acometeu e o deixou cego. Isso porque, no atual momento de pandemia o Sistema Único de Saúde (SUS) não tem a menor condições de oferecer tratamento adequado a um ser humano encarcerado, visto que […] direciona seus esforços escassos para conter a pandemia viral”. Ademais, afirma que “os requisitos que imporiam a manutenção da prisão cautelar estão afastados [...]”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia “seja decretada a prisão domiciliar do ora paciente com autorização de saída apenas para que possa fazer o tratamento médico e cirúrgico para tentar reverter a cegueira advinda pela catarata”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem, notadamente se se considerar que a hipótese trata de paciente acusado de crimes graves (art. 121, §2º, III, V e VI e §2º-A, I, c.c. o art. 14, II; art. 213, caput e art. 148, §1º, V, todos do Código Penal). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, à vista das informações que forem prestadas pelas instâncias de origem. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator